Tribunal: TJMT
Processo: 1006671-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006671-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS SALDANHA DIAS CARVALHO - CPF: 042.246.451-14 (ADVOGADO), MAYCON RAFAEL MARQUES DA SILVA - CPF: 074.559.621-50 (AGRAVANTE), DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–

MANDADO DE SEGURANÇA

–
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PROVISÓRIA
–
INFRAÇÃO

GRAVÍSSIMA
–
APLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA ART. 148, § 3o, DO
CTB –
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Nos termos do artigo 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação definitiva está condicionada ao cumprimento de um ano da expedição da permissão para dirigir, desde que não haja cometido infração de natureza grave, gravíssima ou reincidido em infração média.

Destaca-se que as penalidades de natureza administrativa
referem-se
a questões que não envolvem a condução ou as condições físicas do veículo, tais como a ausência de registro ou licenciamento do veículo, ou ainda a falta de comunicação de venda do veículo dentro do prazo de trinta dias, o que não se aplica ao caso em questão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido liminar, interposto por
MAYCON RAFAEL MARQUES DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capit
al
/MT, que nos autos do Mandado de Segurança - com pedido liminar no 1007522-18.2024.8.11.0041, impetrado em desfavor do Estado de Mato Grosso e Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido liminar a qual objetivava que fosse determinando que a autoridade coatora se abstenha de cassar a CNH Provisória do Impetrante ou impedi-lo de obter o seu documento de habilitação definitivo em razão do auto de infração n. T000249720.

Consta nos autos que a parte agravante, supostamente, cometeu a infração de trânsito ao conduzir veículo com uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade, tendo uma fita de pano amarrada na placa que prejudicava a leitura dos caracteres, durante o período em que estava vigente a permissão para dirigir. Em consequência dessa infração, encontra-se impedido de obter sua habilitação definitiva.

Em suas razões recursais, a parte agravante, em síntese, argumenta que a infração é de natureza administrativa, ou seja, não resulta em prejuízo para a segurança no trânsito. Além disso, destaca que tal infração não pode acarretar a cassação da habilitação provisória nem impedir a obtenção da CNH definitiva.

Nesses termos, aqui abreviados, pugnou pelo deferimento da tutela recursal, para que seja determinado que a autoridade coatora se abstenha de cassar a CNH Provisória do Impetrante ou de impedi-lo de obter o seu documento de habilitação definitivo em razão do auto de infração no T000249720. No mérito, requer o provimento do recurso.

A antecipação de tutela pretendida foi indeferida, conforme Id. 207904682.

Por sua vez, nas contrarrazões apresentadas (Id.
208677665
), a parte apelada
pugna pelo
des
provimento
do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, recomendando a expedição do documento definitivo em favor do agravante, sem, contudo, excluir do seu prontuário a infração a ele imposta (Id. 214272668).

É o
relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido liminar, interposto por
MAYCON RAFAEL MARQUES DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que nos autos do Mandado de Segurança - com pedido liminar no 1007522-18.2024.8.11.0041, impetrado em desfavor do Estado de Mato Grosso e Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido liminar a qual objetivava que fosse determinando que a autoridade coatora se abstenha de cassar a CNH Provisória do Impetrante ou impedi-lo de obter o seu documento de habilitação definitivo em razão do auto de infração n. T000249720.

Consoante consignado no relatório, a parte agravante insurge-se contra a r. decisão que indeferiu o pedido liminar.

Importa consignar que cabe ao relator do Agravo de Instrumento apreciar se o acerto da decisão recorrida.

Com isso, registro trecho do
decisum
recorrido:

“(...)
Com a devida vênia, nessa seara de cognição sumária não vislumbro o
fumus boni iuris
aventado pela parte Impetrante, tendo em vista que coibir a autarquia estadual de trânsito de cassar a CNH do Autor
acarretaria em
violação ao princípio da legalidade.

Como é cediço, o princípio da legalidade norteia toda a atividade administrativa. Diferentemente do princípio da legalidade civil, o qual autoriza os administrados a praticarem quaisquer atos desde que não haja vedação legal, a Administração Pública só pode praticar os seus atos se houver lei autorizativa.

Logo, se houve a prática de infração administrativa prevista em lei e de natureza gravíssima, como sói a hipótese, não há como proibir o DETRAN de exercer o seu direito legalmente assegurado de aplicar as penalidades cabíveis ao caso concreto.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota,
INDEFIRO A LIMINAR
vindicada. (...)”.

Da análise do feito e da leitura da decisão agravada, não encontro fundamentos que justifiquem a modificação da conclusão alcançada pelo magistrado
a quo
.

Ademais, em sede de mandado de segurança, é necessário que estejam presentes os requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, ou seja, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de que do ato impugnado resulte a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.

Assim delimitada a questão, não há elementos seguros para o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que a decisão agravada não apresenta vício, ilegalidade, abuso ou erro grotesco, não merecendo, portanto, reparo.

Isso porque, conforme o artigo 148 e parágrafos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), se o condutor cometer uma infração que o impossibilite de receber a CNH definitiva, ele estará obrigado a reiniciar todo o processo de habilitação. Observamos:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. (...)

§ 2o Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

Nesse contexto, observa-se que a permissão para dirigir é concedida temporariamente e que a habilitação definitiva será outorgada somente após o cumprimento dos requisitos legais. O direito à obtenção da CNH definitiva, portanto, efetiva-se apenas após o decurso de um ano da expedição da permissão para dirigir, desde que o candidato não tenha cometido infração de natureza grave, gravíssima ou reincidido em infração média.

Entretanto, o recorrente cometeu uma infração de natureza gravíssima durante o período de permissão provisória para dirigir, conforme estabelece o artigo 230, inciso VI, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB:

Art. 230. Conduzir o veículo:

VI - Com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade:

Infração - gravíssima;

No que concerne à natureza da infração, é fundamental destacar que as penalidades consideradas de natureza administrativa são aquelas que não tratam da condutibilidade ou condições físicas do veículo como, por exemplo, a ausência de registro ou licenciamento do veículo, ou ainda a falta de comunicação de venda do veículo dentro do prazo de trinta dias. Essa distinção foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, como veremos a seguir:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PROVISÓRIA - INFRAÇÃO GRAVE - NATUREZA ADMINISTRATIVA – NEGATIVA DE EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA.
(...)

2. Nos termos da firme orientação trilhada no STJ, a infração administrativa de trânsito, ou seja, aquela que não está relacionada à condução do veículo e à segurança no trânsito, mas sim à propriedade do veículo, ainda que seja de natureza grave, não obsta a concessão da habilitação definitiva

(...)”.

ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUTOR AUTUADO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NATUREZA

ADMINISTRATIVA. PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se, na origem, de ação mandamental impetrada pelo ora recorrente, contra ato de autoridade pública que indeferiu a emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, ante a existência, em seu prontuário, de bloqueio em decorrência do cometimento de infração de trânsito, de natureza gravíssima, relacionada à falsificação ou violação de lacre, chassi, selo ou placa. 2. Na hipótese, a Corte local entendeu que, "Tendo o impetrante praticado infração por conduzir veículo com placa violada ou falsificada, não há ilegalidade no ato administrativo que indeferiu a expedição da CNH, pois em consonância com o art. 148, § 3o e 4o do CTB, o que não constitui penalidade, prescindindo de procedimento administrativo.
Ressalte-se, a expedição de CNH só será conferida ao condutor permissionário, que após o período de um ano, não tenha praticado nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou ainda, seja reincidente em infração média"
.
3.
O STJ possui entendimento no sentido de ser possível a expedição de Carteira Nacional de Habilitação definitiva a motorista que cometa infração administrativa que não importe em risco à segurança do trânsito e da coletividade
, como ocorreu in
casu
- infração, em tese, do art. 230, V, do CTB (Art. 230. "Conduzir o veículo: (...) I - como lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado". 4.
" Diante da diversidade de natureza das infrações às quais o Código de Trânsito Brasileiro comina as qualidades de graves e gravíssimas, deve-se fazer a interpretação teleológica do citado dispositivo, pois o objetivo da lei é que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade, nem à de terceiro, e que não proceda de forma danosa à sociedade"
(
AgRg
no
AREsp
662.189/RS, Rel.

Ministra

Assuset
e
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015,

DJ
e
12/5/2015). 5. Recurso Especial provido.

(REs
p
1682095/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017,

DJ
e
17/10/2017) (grifei)

Nesse contexto, não se observa qualquer desajuste na decisão agravada, a qual está ancorada em fundadas razões que justificam o indeferimento da medida.

Pelo exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a r. decisão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024